Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735389-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERMANO RAMIRO DE SOUSA MEDEIROS IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, MAURICIO VAZ CANABRAVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ERMANO RAMIRO DE SOUSA MEDEIROS, contra decisão do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, determinando a conclusão dos autos para sentença (ID 40491561). Em síntese, sustentam os impetrantes que o paciente colaborou durante a instrução processual, confessando espontaneamente a prática do fato delituoso (roubo). Aduzem que as circunstâncias da confissão e a idade do agente à data do fato ensejarão a atenuação da pena, nos termos do art. 65, I e III, ‘d’, do Código Penal, aproximando-a do mínimo legal. Acrescentam que não restou demonstrada a utilização de faca na prática do delito, de maneira que, em caso de condenação, será a aplicada a pena prevista no art. 157, caput, do Código Penal. Afirmam que os tribunais superiores têm entendimento uníssono em não permitir a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a sanção aplicada ao acusado tiver regime inicial de cumprimento semiaberto. Destacam que o Ministério Público não se opôs ao pedido da defesa, manifestando-se pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a fixação da medida cautelar prevista no art. 319, I, do CPP. Asseveram que a decisão proferida pela autoridade impetrada carece de fundamentação, pois “apenas alegou suposta gravidade em concreto do crime que foi totalmente rechaçada pela defesa e teve concordância do órgão acusador.” Requerem, liminarmente, a anulação da decisão atacada por ausência de fundamentação e motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. Pedem, ainda, a revogação da prisão preventiva e, caso se entenda necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Indeferida a liminar vindicada (ID 40598083). Ao ID 40987787, a d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo não conhecimento da ordem, ao argumento de que este é mais um Habeas Corpus impetrado pelo paciente com o mesmo fundamento. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, consoante se extrai dos autos, foi proferida sentença no processo originário (ação penal n° 0702520-27.2022.8.07.0008), em que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena e consignado o direito do paciente de apelar em liberdade. Confiram-se seus termos: (...) Fixo o REGIME ABERTO para cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, § 2o, do CP. Tendo em vista o regime fixado, concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. (ID 141590753, autos de origem) Ademais, as determinações do Juízo sentenciante foram devidamente cumpridas, senão, confira-se o teor da certidão também extraída dos autos originários (ID 142655307): CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/11/2022 às 21:25h, dirigi-me à(ao) RODOVIA DF-465-CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP II FAZENDA PAPUDA BRASÍLIA-DF CEP 71698-906, onde PROCEDI À ENTREGA do alvará de soltura em favor de ERMANO RAMIRO DE SOUSA MEDEIROS, lendo-lhe o inteiro teor do mandado, intimando-o da sentença, a qual disse ter interesse em apelar. O plantonista informou que o interno foi posto em liberdade. Nesse contexto, convém salientar que a revogação da prisão preventiva e a concessão, ao sentenciado, da prerrogativa de interpor recurso em liberdade ocasionam a prejudicialidade do habeas corpus pela perda do objeto. Não é outro o entendimento desta egrégia Corte, in verbis: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DA PRERROGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência de sentença condenatória, com a fixação do regime inicial semiaberto, revogação da prisão preventiva e concessão da prerrogativa do paciente interpor recurso em liberdade, com a consequente determinação de expedição do alvará de soltura, implica na perda superveniente do objeto do writ. 2. Revogada a prisão cautelar, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados ao excesso de prazo e ausência de fundamento para a prisão preventiva, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Inteligência do art. 659 do CPP. 3. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. (TJDFT. Acórdão 1331837, 07080394120218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Habeas corpus. Prisão preventiva revogada. Prejudicado. Sobrevindo sentença na qual revogada a prisão preventiva, com a respectiva soltura do paciente, torna-se prejudicado o habeas corpus impetrado com o qual se pretendia a liberdade do provisória. Habeas corpus julgado prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1313435, 07016590220218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO CUMULADA COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE LIBERDADE. 1. A superveniência da sentença que concede às pacientes a remissão judicial, como forma de suspensão do processo c/c com as medidas socieducativas de advertência, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, bem como a imediata liberação das mesmas, implica na perda superveniente do objeto do habeas corpus que busca a liberdade provisória. 2. Habeas corpus prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1060648, 20170020215214HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 175/184, grifo nosso). Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora